Tribunal: STF
Processo: ARE 1476506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ABONO SALARIAL INCORPORADO TARDIAMENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº. 95/2015. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVO. DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O autor é papiloscopista de polícia, integrando o quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos do art. 29, III, alínea “a”, da Lei Complementar n. 22 de 1994. Em sua inicial, alega que teve assegurado pela Lei Complementar n. 95/2014 a incorporação gradual, ano a ano, do abono salarial no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) ao seu vencimento-base. Todavia, o réu não cumpriu com a incorporação que deveria ter ocorrido em novembro de 2016 e novembro de 2017, realizando tais incorporações com atraso. Só em dezembro de 2018, o abono foi integralmente incorporado. Diante dos prejuízos apontados, a autora ajuizou a presente demanda, na qual requer o pagamento retroativo dos valores devidos, somando a importância de R$ 36.094,66 (trinta e seis mil noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).



    2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a a pagar os valores retroativos referente ao abono salarial conforme determina a LC 95/2014, com juros e correção monetária nos termos da fundamentação. Segundo o magistrado, não há qualquer motivo para negar o pedido autoral, isso porque o próprio requerido admite que não houve o cumprimento da LC 95/2014, justificando o inadimplemento nas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, assevera que a limitação financeira não pode servir de justificativa para suplantar direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor, como é o caso da incorporação do abono salarial prevista na LC 95/2014.



    3. Irresignado, a reclamada interpôs recurso pleiteando, resumidamente, a necessidade de aplicação sistêmica das normas de remuneração do serviço público art. 37, X e 169, §1º da Constituição e aplicação das Súmulas 37 e 51 do STF, considerando que no art. 332 do CPC/2015 o Judiciário não pode conceder aumento apenas para os servidores da Polícia Civil, especialmente em face da ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.



    4. Contrarrazões apresentadas no id. 4512757, em que pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Recebo o recurso interposto em duplo efeito, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    7. Não merece reforma a sentença vergastada.



    8. A decisão de origem deve ser mantida, tendo em vista que o autor comprovou nos autos o direito pleiteado, qual seja, que recebeu a incorporação do abono salarial somente a partir do mês de dezembro de 2018, no entanto deveria tê-lo recebido a partir de novembro de 2017. Por outro lado, o recorrente confessou a impossibilidade de pagar aos servidores aos públicos da polícia civil o abono salarial estipulado na Lei Complementar 95/2014, ao argumento de que existem limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.



    9. Porém, não se justifica o não pagamento dos valores determinados na decisão do juízo de origem, pois o Poder Público não pode usar como obstáculo ao pagamento de verbas previstas em lei a existência de crise econômica, escusando-se de cumprir o direito do servidor público. Também não assiste razão ao recorrente a extinção da ação em razão do acordo firmado com o sindicato representativo da categoria, uma vez que assiste ao autor o direito de buscar as verbas não transacionadas no referido acordo.



    10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios termos e fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95). O recorrente é isento do pagamento de custas processuais, todavia, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 60, § 4º, III; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente